Tribunal: STF
Processo: HC 229878
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Mateus Ferreti impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A NEGATIVA DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE RECRUDESCIMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No HC n. 757.310/SE foi concedida a ordem, em extensão diversa da pretendida, para afastar a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação ao indeferir o redutor, pois divergente da jurisprudência desta Corte quanto ao ponto. Nesse contexto, ao contrário da tese defensiva, determinou-se a baixa dos autos para o refazimento da dosimetria da pena. Não foi concedida ordem vinculada no sentido de se deferir a causa especial de redução de pena. 



    2. Ao refazer a dosimetria da pena, o Tribunal de origem poderia se valer de fundamentos diversos para análise do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da minorante do art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/2006, sem que tal proceder represente o descumprimento do provimento jurisdicional expresso por esta Corte. 



    3. No segundo julgamento da questão, a Corte local deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, concluindo pela dedicação do Agravante à atividade criminosa. Além da relevante quantidade de drogas apreendidas (mais de cinco toneladas de maconha) – elemento insuficiente, por si só, para comprovar a sua dedicação à atividade criminosa –, foi declinado fundamento autônomo e idôneo para afastar a incidência da minorante. Nesse sentido, destacou-se a forma de acondicionamento da droga, que estava envolta em uma carga de produtos de limpeza, além da confissão do Réu, no sentido de que recebera R$ 50.000 (cinquenta mil reais) para o transporte da droga, proveniente do Estado do Paraná, com destino ao Estado de Pernambuco. Tais fundamentos estão em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Não se constata reformatio in pejus na hipótese em que o Colegiado estadual apenas mantém a negativa de incidência da minorante do tráfico privilegiado e o regime inicial mais gravoso, embora com fundamento diverso, sem agravar a pena que lhe fora imposta pelo Juízo sentenciante. Precedentes desta Corte Superior de Justiça. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 811.867 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, seja respeitada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 757.310. Requer, ainda, a revisão na dosimetria da pena.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe asseverar que a análise sobre eventual descumprimento de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 757.310 cabe ao próprio Tribunal da qual foi emanada a decisão.



    Ademais, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via, conforme exposto pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no ato coator:



    No HC n. 757.310/SE foi concedida a ordem, em extensão diversa da pretendida, para afastar a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação ao indeferir o redutor, pois divergente da jurisprudência desta Corte quanto ao ponto. Nesse contexto, ao contrário da tese defensiva, determinou-se a baixa dos autos para o refazimento da dosimetria da pena. Não foi concedida ordem vinculada no sentido de se deferir a causa especial de redução de pena. 



    Ao refazer a dosimetria da pena, o Tribunal de origem poderia se valer de fundamentos diversos para análise do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da minorante do art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/2006, sem que tal proceder represente o descumprimento do provimento jurisdicional expresso por esta Corte.



    De outro lado, também não assiste razão a defesa quanto a ocorrência de reformatio in pejus porquanto ao cumprir a ordem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça apenas manteve “a negativa de incidência da minorante do tráfico privilegiado e o regime inicial mais gravoso, embora com fundamento diverso, sem agravar a pena que lhe fora imposta pelo Juízo sentenciante.” (grifei).



    Nesse sentido, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250, ministro Teori Zavascki; HC 141.114, ministro Roberto Barroso; RHC 124.739 AgR, ministra Rosa Weber; RHC 162.246 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 190.006 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.



    (HC 183.325 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ainda, quanto ao pleito de aplicação da “atenuante do § 4º do artigo 33 da lei 11.343/06”, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a dosimetria da pena, afastou a aplicação do tráfico privilegiado com fundamento na dedicação do paciente às atividades criminosas, valendo destacar, no ponto, fragmento do referido acórdão:



    Como se vê, além da relevante quantidade de drogas apreendidas (mais de cinco toneladas de maconha) – elemento insuficiente, por si só, para comprovar a sua dedicação à atividade criminosa –, foi declinado fundamento autônomo e idôneo para afastar a incidência da minorante. Nesse sentido, destacou-se a forma de acondicionamento da droga, que estava envolta em uma carga de produtos de limpeza, além da confissão do Réu, no sentido de que recebera R$ 50.000 (cinquenta mil reais) para o transporte da droga, proveniente do Estado do Paraná, com destino ao Estado de Pernambuco.



    [...]



    Assim, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. (grifei)



    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin):



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes) 



    Ademais, para a modificação do entendimento de que o paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    Finalmente, quanto ao pleito de que seja “reduzida a fração aplicada a majorante do artigo 40” reputo inadmissível, no ponto, o presente habeas corpus, porquanto não enfrentada tal alegação pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como órgão coator o Superior Tribunal de Justiça.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente